Tribunal: TJMT
Processo: 0004463-22.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004463-22.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LUCAS DA SILVA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA (RECORRENTE), CELSO FERNANDES DE SOUZA (VÍTIMA), MANOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 730.521.241-53 (ASSISTENTE), ERODILTES FERNANDES DE SOUZA (ASSISTENTE), RANDER PAULO DA COSTA - CPF: 956.097.501-30 (ASSISTENTE), NATAN AILTON NASCIMENTO DA GUIA (ASSISTENTE), ALAN GUILBERT SOUZA CRUZ - CPF: 033.457.051-41 (ASSISTENTE), MARCOS BENEDITO LEITE DE SA - CPF: 502.743.091-49 (ASSISTENTE), RUDSON DE ARRUDA MAGALHAES (ASSISTENTE), EDUARDO PAIVA DE SOUZA E SILVA (ASSISTENTE), WANDERLEY ALAM DE MELO GARCIA (ASSISTENTE), RODRIGO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), CELSO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 029.533.271-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ARGUIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS RÉUS –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

RECORRENTES:

ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA

BRUNO LUCAS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA
e
BRUNO LUCAS DA SILVA
em face da r. decisão juntada no ID 141514788, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 4463-22.2013.811.0042 – cód. 344284,
pronunciando
os ora recorrentes

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 141514802, a i. Defensoria Pública expõe a tese de inexistência de indícios mínimos e suficientes
acerca da autoria delitiva, razão pela qual almeja
a
absolvição

dos recorrentes, com fulcro no art. 415, inc. II, do CPP, secundada pela

impronúncia
, forte na incidência do
in dubio pro reo.

Alia, ainda, o pleito subsidiário de
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 141514808, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, a decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, consoante visto no ID 141514820.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 145662685, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado conjuntamente por
ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA e BRUNO LUCAS DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia 03.02.2013, por volta das 03h30, na Rua Jandaia (Principal ou 01), Quadra 213, em frente ao lote 01, no Bairro Pedra Noventa, nesta capital, os ora recorrentes, na companhia dos então adolescentes
Rodrigo Ferreira da Silva
, vulgo “
Diguinho
”,
Natan Ailton Nascimento da Guia
, vulgo
“Boliviano”
,
Alan Guilbert Souza Cruz
, vulgo
“Alanzão”
,
Wanderley Alam de Melo Garcia
, vulgo
“Alanzinho”
e
Rudson de Arruda Magalhães
, vulgo “
Cris Neguinho
” ou “
Cris Brown
”, abordaram a vítima
Celso Fernandes da Silva,
quando saía de um bar, aparentemente alcoolizado, oportunidade na qual

desferiram pedradas, pauladas e facadas contra o ofendido, provocando lesões que foram causa eficiente de sua morte
.

Consoante restou apurado, o delito teria motivação torpe, porquanto decorrente de desavença em relação ao comércio de substância entorpecente.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária, secundado pela impronúncia
:

Ab initio
, a despeito do exposto nas razões defensivas, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de
mera admissibilidade da acusação
, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes
de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;

c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

E, no caso dos autos, mesmo que a i. Defesa técnica alegue a absoluta comprovação da inocência dos apelantes, ao mesmo tempo em que indica a inexistência de indícios suficientes a imputar-lhes a autoria do ilícito, o exame dos autos demonstra ser
impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Isso porque, a prova da
materialidade do crime
de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
Celso Fernandes da Silva

encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 141514753 - Pág. 11/13, do exame de necropsia encontradiço no ID 141514753 - Pág. 48/55, do termo de reconhecimento fotográfico do réu Bruno Lucas da Silva acostado no ID 141514753 - Pág. 60, da certidão de óbito vista no ID 141514753 - Pág. 73, do laudo pericial realizado no local do fato de ID 141514753 - Pág. 97/118, do laudo de pesquisa de sangue humano anexado no ID 141514753 - Pág. 119/127, do termo de apreensão anexado no 141514753 - Pág. 128, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se do caderno processual que ambos os réus negaram qualquer envolvimento no ilícito (ID 141514753 - Pág. 177/178 e 201/202, ID 141514755 - Pág. 68 e ID 141514777).

Não obstante a negativa sustentada pelos recorrentes, e, contrariamente ao alegado pela i. defesa,
não há prova plena e incontestável de que os réus
ERICK CHARLES AILTON
e
BRUNO LUCAS
não sejam autores ou partícipes do crime doloso contra a vida
sub judice
, ao passo que subsistem elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída aos recorrentes, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

Num primeiro momento, como bem destacado na r. pronuncia, não se desconhece as declarações prestadas pelos recorrentes, em juízo e na fase policial, afastando de si qualquer envolvimento do ilícito (ID 141514753 - Pág. 177/178, ID 141514753 - Pág. 201/202, ID 141514755 - Pág. 68 e ID 141514777), bem como aquelas apresentadas pelos adolescentes possivelmente corrompidos, os quais teriam igualmente negado a participação dos acusados imputáveis.

Conquanto tal perspectiva, isoladamente analisada, possa, em tese, escusar os réus da imputação em questão; não se negligencia seus meandros, bem delineados na r. decisão impugnada, destacando-se a retratação apresentada em juízo pelo então adolescente
Natan Ailton Nascimento da Silva
, irmão do réu
ERICK CHARLES AILTON
, que é mencionado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos investigadores de polícia
Rander Paulo da Costa
e
Marcos Benedito Leite de Sá
.

Nas declarações dos referidos agentes públicos é replicada a versão narrada na fase policial pelo réu
BRUNO LUCAS
,

asseverando que o então adolescente teria lhe confidenciado que participara do homicídio da vítima, na companhia de seu irmão
ERICK
, além dos inimputáveis
“Rodrigo, Cabrocha, Alan” sic
ID 141514753 - Pág. 177.

O investigador
Marcos Benedito Leite de Sá
também destacou em suas declarações judiciais a narrativa apresentada pelo então adolescente
Wanderley Alam de Melo Garcia
, vulgo
“Alam ou Allanzinho”
(ID 141514754 - Pág. 3), que, ao ser ouvido na apuração de outro ilícito declinou a participação dos recorrentes no
crime contra a vida a eles atribuídos, incluindo aquele a ele conexo
.

A despeito da oitiva de
Wanderley Alam
ter sido dispensada (ID 141514755 - Pág. 69), uma vez certificada a ausência de seu endereço atualizado (ID 141514755 - Pág. 64), transcrevo trecho de suas declarações extrajudiciais, a título de contextualização, já que mencionadas em juízo:

“[...] QUE o depoente juntamente com outros rapazes conhecidos por NATAN, ALLANZÃO, DIGUINHO, ERIK, PELEZINHO e o CABROXINHA, estavam na esquina da rua 52, esperando a vítima CELSO FERNANDES subir a rua; QUE o depoente estava escondido com uma faca na mão; [...] sic
141514754 - Pág. 5.

Não bastasse, o testemunho de
Manoel Domingos da Silva
é pontual e eivado de detalhes acerca da dinâmica delitiva, a qual presenciou a poucos metros, e firme em destacar a presença no réu
BRUNO LUCAS
no mesmo bar onde a testemunha e a vítima estavam.

Conquanto a i. defesa destaque certa dificuldade da referida testemunha em retratar minúcias do ocorrido, o teor de sua oitiva ainda evidencia a diversidade de pessoas que atacaram a vítima, referidas por ela como
“gurizada” sic,
bem como o fato de ter visto o acusado
BRUNO LUCAS
no local do ilícito, informação esta que viu-se aliada à

declaração da própria vítima com pauladas, pouco tempo antes de falecer, apontando o mencionado recorrente como um dos responsáveis pela ação (ID 141514753 - Pág. 58/59 e ID 141514755 - Pág. 35).

Outrossim, ainda que a mencionada imputação seja questionada pela defesa, na tentativa de descredencia-la, principalmente, diante da possível embriaguez da vítima, não se desconhece que, ao fim e ao cabo, também foi mencionada em juízo pelos agentes públicos referidos alhures, os quais deram conta dos meandros da apuração do ilícito, com destaque à declaração de
Manoel
, afirmando que a vítima, em seu último suspiro afirmou que um dos autores seria o vulgo
“Neguinho ou Pelé”
, posteriormente reconhecido como sendo o réu
BRUNO LUCAS
(ID 141514753 - Pág. 60). Logo, tais assertivas dão azo, por ora, à plausibilidade da acusação feita em desfavor de ambos os réus.

Portanto, depreende-se que as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem inquestionáveis acerca da negativa de autoria dos recorrentes, notadamente quando subsistem as declarações prestadas pelos agentes públicos que atuaram na investigação do ilícito, à míngua de mínimo questionamento acerca de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de verdade.

Ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
ERICK CHARLES AILTON e BRUNO LUCAS
indícios razoáveis quanto à possível autoria destes nos crimes
sub judice
, de forma que não há como deixar de submetê-los a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela admissível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes dos ilícitos que são imputados aos réus, requisito que se vê atendido
in casu
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
, tal como exarada
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, os recorrentes postulam o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe, meio cruel
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe
,

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“as desavenças relacionadas ao tráfico e consumo de drogas foram determinantes para a prática do crime.” si
c ID 141514788 - Pág. 6.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, notadamente o declarado pelo investigador
Marcos Benedito,
ao declinar que, a apuração do feito revelou que
o intento homicida derivaria de desentendimento anterior envolvendo o desejo da vítima em adquirir entorpecentes, sem ter o respectivo valor da compra, ou ainda pelo fato do ofendido ter desferido um tapa no rosto de
“Neguinho” sic
; ao que se alia a ponderação do investigador
Rander Paulo
acerca do conhecido envolvimento dos réus no tráfico e consumo de entorpecentes.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelos autores do homicídio, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Conclui-se que
a imputação do motivo torpe, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego
de
meio cruel
, sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa, o que, aprioristicamente, é crível na hipótese dos autos.

In casu
, contrariamente ao entendimento adotado pela i. Defesa, muito embora não seja possível precisar a exata medida de ação dos possíveis envolvidos, as peculiaridades fáticas – destacando-se a factível ação conjunta de plúrimos agentes e a variedade de instrumentos aparentemente utilizados (faca, pedaços de madeira e de concreto – ID 141514753 - Pág. 128), permitem comungar de julgados do c. STJ, segundo os quais, circunstâncias de caráter objetivo são comunicáveis, máxime quando inexiste demonstração de que os agentes não consentiram nem assumiram o risco de sua ocorrência.

Dessarte, é de concluir que o tipo penal derivado em questão deve ser apresentado ao Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Por fim, quanto ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois,
“além da vítima estar bêbada no momento do fato, foi cercada por várias pessoas, o que impossibilitou à mesma qualquer tipo de defesa” sic
ID 141514788 - Pág. 7
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação, dando conta da surpresa na atuação dos réus, ao terem aguardado a vítima sair de um bar, aparentemente embriagada (ID 141514753 - Pág. 169), destacando-se, ademais, as declarações de
Manoel Domingos da Silva,
ao elucidar o cenário fático, com a vítima sendo
apanhada numa esquina com pouco iluminação; tudo a justificar, por ora, o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Há julgado do c. STJ adotando a mesma linha intelectiva:

“[...] 3.
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença,
instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) – destaquei.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ERICK CHARLES AILTON NASCIMENTO GUIA
e
BRUNO LUCAS DA SILVA
mantendo incólume
a r. decisão exarada nos autos da ação penal n.º 4463-22.2013.811.0042 – cód. 344284, pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023